Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022910-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORLANDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 304.499.281-87 (APELANTE), ROBERTA ARAUJO DIAS - CPF: 945.884.731-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ORLANDO RODRIGUES FERREIRA
visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1022910-05.2017.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC), sendo a exigibilidade suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A parte apelante, em suas razões, alega que é cliente da ré, mediante a utilização da unidade consumidora no 6/295813-0, cujas mensalidades sempre foram honradas fielmente até o dia do vencimento.

Relata que
“no dia 28.5.2017, ao chegar em casa para almoçar, foi surpreendido com a suspensão dos serviços”
. E que tal conduta
“lhe causou constrangimento, pois reside em apartamento e, para efetivar o corte, os moradores e o porteiro do residencial que ali estavam, provavelmente presenciaram o corte, o que maculou sua honra como caloteiro e mau pagador”.

Afirma que ao contatar a empresa recorrida, por meio do SAC,
“a atendente não soube informar o motivo do corte, tendo apenas informado que enviaria uma equipe técnica ao local para averiguar o ocorrido, sendo que a energia só foi restabelecida no dia seguinte”.

Destaca que a Concessionária de energia elétrica, sendo a parte mais forte na relação jurídica, bem como devido à inversão do ônus da prova deferido, lhe caberia o dever de trazer aos autos o histórico de consumo diário de energia elétrica do consumidor, e não sendo satisfeito tal ônus, os fatos alegados na inicial devem ser considerados verdadeiros

Forte nisso, pugna pela reforma da sentença e pela procedência total da ação, a fim de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão do corte indevido de serviço essencial de energia.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 65022484, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside na suspensão indevida dos serviços de energia elétrica e nos danos extrapatrimoniais resultantes de tal ação indesejada, pelo apelante.

Não obstante o autor sustente nas razões do recurso que “
no dia 28.5.2017, ao chegar em casa para almoçar, foi surpreendido com a suspensão dos serviços”
, e que tal conduta
“lhe causou constrangimento, pois [...] maculou sua honra como caloteiro e mau pagador”
,

estes fatos, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

A despeito da inversão do ônus da prova já determinada nos autos, é certo que para lograr êxito na demanda, o autor deve demonstrar, ainda que minimamente, indícios de provas do ilícito tido por praticado pela ré, à luz do que ensina o Direito Processual Civil.

No mesmo sentido:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIER Daniel,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395.)

Como bem consignado na sentença, as alegações do recorrente não ultrapassaram a esfera hipotética, na medida em que deixou de comprovar minimamente a apontada falha na prestação de serviço da recorrida, traduzida em suposto “corte de energia”, tido como motivador do dano extrapatrimonial que deseja ver compensado.

Com efeito, tal indício de prova poderia ter sido facilmente produzido mediante depoimento testemunhal ou mesmo por fotos, porém, ao ser intimado para produzir provas, o recorrente se manteve inerte,
enquanto que o réu apresentou histórico de registro da unidade consumidora, sem qualquer anotação de suspensão de energia
.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização, ainda menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A propósito, colaciono alguns precedentes que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. Ausente o nexo causal, pressuposto indispensável para responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, não havendo que se falar em dever de indenizar. 3. Apelo não provido.”
(TJ-DF 20150111457454 0040505-85.2015.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2017 . Pág.: 771/786).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Incumbe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. [...]”
(N.U 8010041-49.2016.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA –
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, inexistente o dever de indenizar
.”
(TJMT. Apelação Cível No 0000748-12.2017.8.11.0048. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. José Zuquim Nogueira. Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/10/2019)

Em conclusão, merece ser mantida a sentença que bem julgou improcedente a ação, por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021